Tribunal: TJES
Processo: 5002964-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002964-08.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS JOHNATAN COSTA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULLO WYTHOR BERNARDO DOS SANTOS (ou PAULO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM),
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002964-08.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS JOHNATAN COSTA
PACIENTE: PAULLO WYTHOR BERNARDO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULLO WYTHOR BERNARDO DOS SANTOS (ou PAULO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM),
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES.

O impetrante argumenta ausência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar, bem como a ausência de contemporaneidade da medida.

Diante disso, pugna pela imediata revogação da prisão preventiva.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PAULLO WYTHOR BERNARDO DOS SANTOS,
contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como da ausência de contemporaneidade da medida.

Assim, pugna pela revogação da prisão preventiva.

É o
relatório. Decido
.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

Narram as peças informativas anexas que, no dia 18 de agosto de 2024, por volta das 21:41, na Rua Mario Rosendo, n° 157, no bairro Bela Vista, nesta capital, os denunciados Paullo Wythor Bernardo dos Santos e Vitor Caetano Batista, traziam consigo 61 (sessenta e uma) “pedras de crack”, 37 (trinta e sete) “unidades de haxixe”, 12 (doze) “buchas de maconha”, 07 (sete) “unidades de Skank”, 06 (seis) “pinos de cocaína”, 03 (três) “unidades de ecstasy” e 13 (treze) unidades de “black lança”. No mesmo contexto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, os denunciados tinham em depósito 05 (cinco) munições, calibre 12, marca CBC, 02 (dois) carregadores alongados de pistola, 01 (um) suspensório tático completo do exército brasileiro, 01 (uma) capa de colete tático, 01 (um) “rádio comunicador” e 04 (quatro) garrafas de “black lança”. Revelam os autos que, Policiais Militares em patrulhamento preventivo no endereço acima mencionado, local conhecido como de intenso tráfico de entorpecentes, visualizaram os denunciados próximos a um bar em atitude suspeita, sendo que Vitor portava uma bolsa a tira colo. Ao perceberem a aproximação dos militares, os denunciados empreenderam fuga para o interior da residência de n° 157, tendo os policiais visualizado quando Vitor dispensou a bolsa que carregava, sendo ambos abordados e detidos já no interior do local. Consta dos autos que, recuperada a bolsa dispensada pelo denunciado Vitor, foram encontradas em seu interior 07 (sete) “unidades de Skank”, 06 (seis) “pinos de cocaína”, 12 (doze) “buchas de maconha”, 03 (três) “unidades de ecstasy”, 61 (sessenta e uma) “pedras de crack”, 37 (trinta e sete) “unidades de haxixe” e 13(treze) unidades de “black lança”. Efetivadas buscas pela residência, os militares localizaram, no cômodo em que o denunciado Paullo Wythor foi abordado, 01 (um) rádio comunicador, 04 (quatro) garrafas de “black lança”, 05 (cinco) munições de calibre 12, marca CBC, 02 (dois) carregadores alongados de pistola, 01 (um) suspensório tático completo do exército brasileiro e 01 (uma) capa de colete tático. Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza e a quantidade de drogas apreendidas e a apreensão de rádio comunicador e munições, denota-se que os entorpecentes eram destinados à venda. Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos, conforme auto de apreensão de fls. 35/36 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 45/46, acostados ao ID n° 49315437. Assim agindo, encontram-se os denunciados PAULLO WYTHOR BERNARDO DOS SANTOS e VITOR CAETANO BATISTA incursos na sanção penal descrita no Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e Artigo 12 da Lei 10.826/03, em concurso material de delitos. Ante o exposto, deflagra o Ministério Público Estadual a presente ação penal pública incondicionada e requer, após a apresentação de defesa preliminar, seja recebida a denúncia e os denunciados citados, bem como intimados para os demais termos do processo, importando, ao final, após ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, na condenação dos acusados na pena descrita no dispositivo legal acima mencionado.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

Quando da decisão de indeferimento da liberdade provisória, o juiz de primeiro grau assim se manifestou:

[...]

sobre o pedido de liberdade provisória, deve ser lembrado que a materialidade e os indícios de autoria já foram examinados na decisão de recebimento da denúncia e na decisão que apreciou o pedido de liberdade anterior, ID 55398537. No caso em questão, a condutora do flagrante, CB/PMES STEFANY CARDOSO DE OLIVEIRA, na esfera policial (p.17 do ID 49315437), declarou:
“(...) Os Militares compunham patrulhas que estavam fracionadas e distribuídas no bairro, realizando as Técnicas de Patrulhamento em Área de Alto Risco preconizadas doutrinariamente no âmbito da PMES, que quando a Patrulha formada pelo Cb Cardoso e Sd Ferraz chegavam na rua Mário Rosendo,
visualizaram 02 (dois) indivíduos próximo ao Bar da Mônica, um trajava bermuda e camisa na cor preta, posteriormente identificado como sendo
Vitor Caetano Batista, 27 anos, em posse de uma bolsa a tira colo de cor preta
. Já o outro indivíduo, posteriormente identificado como sendo
Paullo Wythor Bernardo dos Santos
, 21 anos, trajando calça jeans e blusa de frio na cor azul, que ao avistarem a Guarnição,
empreenderam fuga correndo para o interior da residência
de N°157, 2º Andar, na mesma rua supracitada. Entretanto, devido ao cerco que as Equipes da Força Tática realizavam, os militares CB Cardoso e Sd Ferraz, acessaram os fundos da referida casa, nesse
momento f
oi visualizado que Vitor Caetano arremessou uma bolsa a tira colo de cor preta
, a mesma observada anteriormente, sendo arrecadada pelo Sd Ferraz,
que em seu interior havia material entorpecente, a saber: 07 (Sete) unidades de substância semelhante a
Skank
, 06 (Seis) Pinos de substância semelhante a
cocaína
, 12 (Doze) buchas de
maconha
, 03 (Três) unidade de
Estasy
, 61 (Sessenta e uma) pedras de
Crack
, 37 (trinta e sete) unidades de substância semelhante a
haxixe
e 13 (Treze) frascos de
Black Lança
. Em seguida, Vitor Caetano e Paullo Wythor tentaram se evadir pulando da varanda do 2° andar para os fundos que dá acesso a uma laje de outra residência
, vindo a cair no processo de fuga, porém devido ao cerco policial, os dois retornaram para a casa que estavam anteriormente. Ato contínuo, as equipes acessaram a referida residência e foi visualizado pelo Cb Cardoso que
Paullo Wythor se encontrava no interior de um dos quartos, portando um rádio comunicador (Baofeng) que estava devidamente sintonizado em frequência utilizada pelos indivíduos que atuam no tráfico local
e que a todo momento informavam a quem portava tais rádios, sobre a posição das viaturas policiais que estavam no bairro, em nítida
comunhão de esforços para a realização das atividades criminosas
desempenhadas naquele momento no bairro Bela Vista. Também foi constatado pelo Cb Cardoso, que no mesmo cômodo em que Paulo Wythor fol abordado haviam diversos materiais, a saber:
4 (Quatro) garrafas de Black Lança, 05 (Cinco)
munições de Calibre 12
, 02 (Dois)
Carregadores alongados de pistola
, 01 (Uma) Capa de colete de cor preta, 01 (um) suspensório tático completo do exército brasileiro
. (...) QUE esclarece ainda que a
droga estava na bolsa que foi lançada para fora da residência por VITOR CAETANO e arrecadada pelos militares
; QUE o restante do material foi encontrado dentro da casa (...)
”. Não foi outro o depoimento da testemunha SD/PMES LUIS FELIPE FERRAZ ULIANA (p. 20 do ID 49315437). Vê-se, pois, que a materialidade e os indícios de autoria estão devidamente demonstrados. Além disso, foram apreendidos vários tipos de entorpecentes e apetrechos utilizados para o tráfico de drogas, tais como radiocomunicador, munições e carregadores (p. 35/36 do ID 49315437). Ademais, o réu e PAULO HENRIQUE (que supostamente foi preso com o nome falso de Paulo Wythor Bernardo dos Santos) possui uma condenação transitada em julgado pelo delito previsto no artigo 121 do CP, nos autos tombados sob o número 0003013-48.2014.8.08.0024, além de responder por outra ação penal por tráfico ilícito de entorpecentes, sob o número 0002676- 59.2014.8.08.0024, que tramita perante a 5ª Vara Criminal de Vitória. Quanto ao réu Victor Caetano Batista (ou Ramon de Sena Ferreira), vejo que este possui duas condenações transitadas em julgado, uma por tráfico de entorpecentes (Processo número 0013379-89.2009.8.08.0035) e outra pela prática dos crimes previstos no artigo 157 e no artigo 307, ambos do Código Penal (Processo número 00019931-32.2015.8.08.0012). Tais circunstâncias indicam a
HABITUALIDADE
da conduta dos réus, a
PERICULOSIDADE
social dos acusados e a
GRAVIDADE CONCRETA
dos fatos, com riscos de
REITERAÇÃO DELITIVA
, circunstâncias que amparam a custódia cautelar dos acusados, como forma de
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. Com isso, vejo que existem fortes indícios da prática de crime equiparado a hediondo e, portanto, inafiançável (CF, art. 5º, XLIII e Lei nº 8.072/90, art. 2º, II). E
“diante do
risco concreto de reiteração delitiva
, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, no caso, suficientes para evitar a prática de novas infrações penais”
(STJ, RHC 132.546/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020). Não se pode perder de vista, também, que as testemunhas arroladas pela acusação ainda não foram ouvidas em juízo. A soltura dos réus, então, poderá trazer riscos para a
INSTRUÇÃO CRIMINAL
, em detrimento da
APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. Sendo assim, pelos fundamentos legais supracitados, e com fulcro nos artigos 282, I e II; 312; 313, I, e 316, parágrafo único, todos emitidos do Código de Processo Penal,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados PAULLO WYTHOR BERNARDO DOS SANTOS e VICTOR CAETANO BATISTA,
já qualificado nos autos. Verifico que já existe ordem judicial para a realização de perícia datiloscópica, quanto ao réu PAULLO WYTHOR BERNARDO DOS SANTOS (ID 49988495), cujo ofício já foi encaminhado (ID 52742812).

[...]

Assim, o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, baseou-se em especial, na gravidade concreta dos fatos, bem como no histórico delitivo do paciente, que leva uma vida dedicada às atividades ilícitas.

Desta forma, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada por meio de decisão devidamente fundamentada, bem como se revela indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não sendo suficiente, diante da peculiaridade do caso, sua substituição por outras medidas cautelares.

Quanto ao fundamento da impossibilidade da manutenção da prisão preventiva, pelo motivo da espera do resultado do exame datiloscópico, entendo não assistir razão o impetrante, pois, o paciente fora preso em flagrante delito, não havendo dúvidas quanto à pessoa.

Ante tudo o que foi exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

Requisitem-se as devidas informações à autoridade coatora, inclusive por meio de e-mail institucional da unidade judiciária.

Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, conclusos os autos ao Relator.

Intime-se.

[...]

Verifico que não houve
nenhuma
alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.